Tribunal: TJDFT
Processo: 0735439-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. GRATUIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO.
1. Não ocorreu preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça, pois o apelante impugnou especificamente em seu apelo o indeferimento da gratuidade de justiça pela sentença (art. 1.000, p.u./CPC).
2. É vedado em sede de embargos de declaração o reexame das questões decididas no acórdão recorrido.
3. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração da apelada para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes. Negou-se provimento aos embargos de declaração do apelante.